Tribunal: TJPA
Processo: 0816779-77.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816779-77.2022.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: MATHEUS DA SILVA LEAL E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL. RECURSO DESERTO. INTELECÇÃO DO ART. 1.007 CAPUT E §4º DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – CASO EM EXAME:

1. APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face da sentença de Id. 16649848 - Pág. 1 que indeferiu o pedido inicial, por ausência de pressuposto processual de constituição de mora, nos termos do disposto nos artigos 3º do Decreto Lei 911/1965.

II – RAZÕES DE DECIDIR

2. Reza a legislação processual civil que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o respectivo preparo. Não cumprida tal determinação, deve o recorrente ser intimado para recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

3. Devidamente intimado para recolhimento em dobro, a parte apelante não comprovou o pagamento em dobro das custas.

III – DISPOSITIVO

4. Apelação não conhecida, ante sua manifesta deserção.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0816779-77.2022.8.14.0028

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: MARABÁ/PA

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO: MATHEUS DA SILVA LEAL E SILVA

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
em face da sentença de Id. 16649848 - Pág. 1 que indeferiu o pedido inicial, por ausência de pressuposto processual de constituição de mora, nos termos do disposto nos artigos 3º do Decreto Lei 911/1965. Vejamos:

“Ante o exposto, INDEFIRO o pedido inicial, por ausência de pressuposto processual de constituição de mora, nos termos do disposto nos artigos 3º do Decreto Lei 911/1965 c/c e 485, incisos IV e VI, todos do Código de Processo Civil.

Deixo de arbitrar honorários de sucumbência, pois não houve angularização processual.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais.”

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Adianto, de plano, que é caso de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo.

Explico.

Conforme relatado, o presente recurso de Apelação foi interposto sem qualquer comprovação de pagamento das custas processuais.

Constatado o vício, foi publicada decisão (PJe ID
19645168 - Pág. 2
), em que se determinou a intimação do recorrente para "

no prazo de 5 (cinco) dias: 1) apresentar o relatório de contas do processo, referente ao boleto e comprovante de pagamento anexados e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, com a apresentação de todos os documentos exigíveis ou, (...)”

Ocorre que,
apesar da expressa determinação de recolhimento das custas em dobro
, o agravante
quedou-se inerte, conforme certidão de
Id. 19886354 - Pág. 1
.

Insta salientar, ainda, que a determinação de pagamento dobrado das custas processuais, nas hipóteses em que o preparo não tenha sido devidamente comprovado no ato de interposição do recurso, é medida que decorre diretamente da legislação processual civil, plenamente aplicável
in casu
.

Nesse espeque, reza o art. 1.007 caput e §4º do Código de Processo Civil:

"Art. 1.007. No
ato de interposição do recurso
, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro
, sob
pena de deserção
"
(grifei)
.

Nesses termos, diante do não atendimento exato à determinação judicial que decorre expressamente de texto legal,
se torna inafastável o reconhecimento da deserção deste recurso de Apelação, em razão da irregularidade no preparo recursal, que foi realizado na forma simples, quando devido em dobro
.

Não em outro sentido já se posicionou este e. TJPA, como se obtém do seguinte julgado:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

- Não constando do recurso o comprovante do pagamento de custas e porte de retorno e sendo intimado ao agravante para recolher o preparo em dobro (1007 §4º) e mantendo-se este inerte, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção.

RECURSO NÃO CONHECIDO".
(TJ-PA - AI: 00118676720168140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 20/08/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2020)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
desta Apelação, ante sua deserção.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 21/11/2024